Tribunal: TJMT
Processo: 1005618-57.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Luiz Henrique da Silva Novais, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT (ID 122699994).
Em linhas gerais, o impetrante sustenta 1. a fundamentação inidônea do decreto preventivo diante da ausência dos requisitos do art. 312 do CPP; 2. que ocorreu ofensa ao princípio da presunção de inocência; 3. ofensa ao princípio da proporcionalidade; 4. existência de predicados pessoais favoráveis ao paciente, e finalmente, 5. a possibilidade de se aplicar medidas cautelares diversas da prisão.
Pede, in limine, a concessão da ordem para que seja revogada ou relaxada a prisão preventiva imposta em desfavor do paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, caso necessário. No mérito, aguarda a confirmação da ordem (ID 122699994).
Anexou documentos (ID 122699995).
Eis a síntese.
Segundo consta no boletim de ocorrência, policiais civis, mediante investigações acerca do Tráfico de entorpecentes em Tangará da Serra-MT, e por meio de monitoramento eletrônico no centro do referido município, avistaram um suspeito (paciente) conduzindo um veículo de cor preta que estacionou em frente a um estabelecimento comercial e entregou um objeto a outro indivíduo (não identificado), o qual estaria conduzindo uma motocicleta. Contudo, o indivíduo que conduzia a motocicleta, empreendeu fuga, e no trajeto, dispensou uma porção de maconha.
Em continuidade às diligências, os milicianos lograram êxito em localizar o paciente (que conduzia o referido veículo), estacionado em frente à sua residência. Durante a abordagem, os policiais apreenderam porções de substância análoga à maconha, uma balança de precisão além de dinheiro em espécie (R$ 1.510,00) (ID 122699995 – fls. 5/7).
Diante disso, o paciente foi preso no dia 15.3.2022, pela prática, em tese, do crime de Tráfico de drogas (art. 33 da Lei no. 11.343/2006). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva no dia 17.3.2022 (I122699995).
1. Nota-se que no decreto preventivo, a magistrada converteu o flagrante em prisão preventiva, destacou a considerável quantidade de entorpecente apreendido com o paciente fundamentando a segregação cautelar, com base em fortes indícios de ativa participação do paciente no delito de Tráfico de Drogas, mormente destacando os requisitos e pressupostos da necessidade do decreto cautelar (art. 312, do CPP).
Para isso, a magistrada, em seu decisum, ressaltou as palavras do investigador da polícia civil (Itamar Cleitons Souza Xavier) que efetuou a prisão em flagrante do paciente e a considerável quantidade de substância análoga à maconha apreendida, dividida em 4 porções, totalizando 363,61g, o que reforça a necessidade de permanência da segregação cautelar do paciente (122699995 - Pág. 32/37).
Nesse contexto, por ora, entendo que o decisum atacado se encontra idoneamente fundamentado ante o risco de abalo à ordem pública, que representa a libertação do preso, especialmente, diante gravidade concreta do delito e periculosidade do paciente, que, em tese, foi preso em flagrante com quantia importante de entorpecente.
Esses fatores, por autorizarem a manutenção do encarceramento provisório com vistas a acautelar a ordem pública, bem demonstram a necessidade da custódia e impedem, ao menos nesse juízo de cognição sumária, que se reconheça a propalada ilegalidade do título atacado.
Nesse sentido, eis o teor do Enunciado no. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.
Ainda ilustrando a matéria, vale conferir o seguinte aresto de julgado:
“(...) Não há que se falar em ausência de fundamentação quando evidenciado nas decisões proferida o fumus comissi delicti, através dos indícios de autoria e materialidade, bem como, o periculum in libertatis, concretamente, através dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a garantia da ordem pública, levando-se em conta a acentuada gravidade de sua conduta, considerando a quantidade de droga apreendida, evidenciando a necessidade da manutenção da medida extrema(...)”. (N.U 1014460-31.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 11/11/2019).
Nesse contexto, ao que tudo indica, o decisum atacado se encontra suficientemente fundamentado no risco de abalo à ordem pública, especialmente, considerando-se a quantidade de entorpecente apreendido – 363,61g dividida em quatro porções de substância análoga à maconha.
2. Outrossim, a prisão cautelar não constitui afronta ao princípio da presunção de inocência ou ao devido processo legal, uma vez, que a própria Constituição Federal autoriza a prisão mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5o, LXI), sendo esta a hipótese dos autos, em que a medida extrema de restrição de liberdade, aparentemente, fora decretada por meio de ordem judicial escrita devidamente fundamentada.
3. Prosseguindo, registro que, não há como acolher a tese de que há violação ao princípio da proporcionalidade, porque, além, de ser inviável conjecturar, em sede de Habeas Corpus, sobre quantitativo de pena e regime prisional, é completamente contrário à regra processual penal, atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidades, são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.
4. Alega-se, também, a incidência de predicados pessoais favoráveis, porém, nos termos do Enunciado Orientativo n. 43 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe no. 9.998, de 11/04/2017 “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
5. Na sequência, uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida, descabe, a priori, cogitar-se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, posto que inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP (Vide RHC 106.901/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 13.2.2019).
Feitas essas considerações, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo legal respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das referidas informações, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de março de 2022.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator